Tribunal: TJPA
Processo: 0047879-89.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047879-89.2012.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO DE SOUZA FLEXA RIBEIRO, ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito dos autores à indenização por desapropriação indireta, determinando o retorno dos autos à origem para apuração do valor indenizável por meio de nova perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. Não se verifica omissão quanto à prescrição, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, adotando a teoria da actio nata como fundamento para afastá-la.

5. Inexiste contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade do Estado, a qual foi assentada na omissão prolongada em cumprir ordem judicial, que inviabilizou o cumprimento da ordem de reintegração de posse, permitindo a consolidação da ocupação irregular.

6. A alegação de conexão com ação de usucapião foi suscitada de forma intempestiva, após a sentença, estando preclusa, além de incabível nos termos da Súmula 235/STJ.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou provocar nova apreciação da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
É inviável a revisão da decisão prolatada na estreita via dos embargos de declaração, quando a parte, sob o pretexto de sanar omissão, contradição ou obscuridade, busca rediscutir o mérito, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 253.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 659.220/SP; STJ, REsp 1.442.440/AC; TRF-5, AC 0807592-55.2018.4.05.8310; STJ, AgInt no AREsp 1973741/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de (ID nº 27854104), por meio do qual conheci do recurso de apelação e dei provimento,
para reformar a sentença recorrida e reconhecer o direito dos autores à indenização por desapropriação indireta, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para promover a realização de nova perícia judicial, a fim de apurar o quantum indenizável, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta.

O embargante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois violaria entendimento consolidado no Recurso Especial nº 1.251.993/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a prescrição quinquenal em demandas contra a Fazenda Pública, com efeito vinculante.

Defende que, no caso concreto, a autora ajuizou ação possessória em 1997, mas permaneceu inerte de 1997 a 2003, período no qual houve paralisação do feito por mais de cinco anos por negligência processual da própria parte, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Assevera que não há como se invocar a
actio nata
para afastar a prescrição, se a consolidação da ocupação derivou de omissão da parte autora, e não do Estado.

No ponto seguinte, alega contradição e obscuridade quanto à suposta responsabilização do Estado pelo simples fato de a Ouvidoria Agrária e a Procuradoria do Estado terem solicitado avaliação do imóvel, afirmando que tal medida não constitui conduta comissiva que caracterize desapropriação indireta.

Ressalta que, ao contrário do precedente citado (REsp 235.773/RJ), no qual houve atuação estatal determinante para impedir a reintegração de posse, no presente caso não houve qualquer conduta ativa estatal. O Estado sustenta que não há nos autos prova de que tenha fomentado ou contribuído para a ocupação do imóvel, não havendo qualquer obra pública realizada, sendo indevida a condenação à indenização.

Aduz, ainda, omissão da decisão quanto à conexão entre a presente demanda e a ação de usucapião proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que tramita sob o nº 00000902-73.1997.8.14.0201, na qual se pleiteia a declaração de prescrição aquisitiva em favor da comunidade ocupante da área.

Defende que há evidente conexão entre as demandas, que versam sobre o mesmo imóvel, devendo a presente ação tramitar por dependência, conforme o art. 253 do CPC, para evitar decisões contraditórias e possibilitar melhor instrução probatória.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, com o reconhecimento dos vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos modificativos para reformar a decisão embargada, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, afastando a responsabilidade do Estado e determinando, se o caso, a conexão das ações.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28778649).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

No caso em apreço, não obstante os argumentos expostos pelo embargante, não se vislumbra fundamento suficiente para a acolhida dos aclaratórios, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, contradição e obscuridade, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Explico.

O embargante alega que o acórdão violou tese firmada em recurso repetitivo ao afastar a prescrição. O vício apontado, contudo, inexiste.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de prescrição, arguida em contrarrazões, e a rejeitou com base em fundamentação clara e específica: a aplicação da teoria da
actio nata
. O julgado consignou que o marco inicial para a contagem do prazo não seria a data da invasão (1997), mas o momento em que a perda da posse se tornou irreversível, o que, no caso, foi identificado com o esvaziamento da ação possessória em 2010.

A decisão, portanto, não foi omissa. Pelo contrário, apresentou tese jurídica explícita para afastar a prescrição, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no corpo do voto. A discordância do embargante com a tese adotada (
actio nata
) em detrimento da que defende (prescrição intercorrente) configura tentativa de reexame do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Além disso, o embargante sustenta haver contradição e obscuridade ao se atribuir responsabilidade ao Estado por atos da Ouvidoria Agrária e da Procuradoria.

Nesse ponto, o acórdão é cristalino ao fundamentar a responsabilidade do Estado não em atos comissivos isolados, mas em sua omissão prolongada e decisiva em cumprir a ordem judicial de reintegração de posse. A decisão destacou que tal inércia, ao longo de anos, permitiu a consolidação de uma ocupação irregular, inviabilizando na prática o direito de propriedade dos embargados.

A menção às solicitações de avaliação do imóvel pela Ouvidoria Agrária e pela Procuradoria do Estado foi utilizada como argumento de reforço, para demonstrar que o próprio Poder Público reconhecia a consolidação da situação fática e a impossibilidade de retorno ao
statu quo ante
, tanto que cogitava a desapropriação formal. Não há, pois, contradição alguma: a responsabilidade decorre da omissão principal, e os atos posteriores das secretarias apenas corroboram a irreversibilidade do dano causado por essa omissão. A linha de raciocínio do julgado é lógica e coerente.

Por fim, o embargante alega omissão quanto à análise de conexão com uma ação de usucapião. A matéria, no entanto, foi suscitada de forma inoportuna, apenas em sede de embargos de declaração após a prolação da sentença, o que, por si só, afastaria o dever de pronunciamento no acórdão de apelação.

Ademais, a reunião de processos por conexão não é cabível quando um deles já foi sentenciado, conforme entendimento consolidado na Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

No caso, a presente ação já possui sentença e acórdão, tornando inviável a pretendida reunião. Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim a tentativa de introduzir uma questão processual preclusa e manifestamente improcedente.

Por tais razões, também sob este fundamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.

Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, para que reexamine a prova ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025